Tribunal: TJBA
Processo: 8012453-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012453-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ

ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE
OMIS
S
ÕES
NO

JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º

8012453-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator